Tribunal: TJDFT
Processo: 0717748-71.2019.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INÍCIO. INTIMAÇÃO DA EXECUTADA. NECESSIDADE. ISENÇÃO DE CUSTAS RELATIVAS À EXPEDIÇÃO DE CARTA PRECATÓRIA. NÃO APLICABILIDADE.
1. Não há como aplicar a norma inserta no art. 346 do CPC, segundo a qual os prazos contra o revel independem de intimação, sendo contados tais prazos da data da publicação de cada ato decisório. Isso porque se trata de norma geral, que deixa de prevalecer para a norma especial, relativa ao início da fase de cumprimento de sentença.
2. Ademais, o art. 513 do CPC, que dispõe acerca do início da fase de cumprimento de sentença, é claro, ao estabelecer a necessidade de intimação da parte executada, trazendo as hipóteses em que referida intimação deve ocorrer.
3. Nos termos do inciso II, do § 2o, do precitado art. 513, do CPC, a parte executada, que “não tiver procurador constituído nos autos”, será intimada por carta com aviso de recebimento. É exatamente esta a hipótese dos presentes autos.
4. Destarte, não há como acolher a tese recursal, para fins de aplicação de uma norma geral (art. 346, CPC), suplantando-se uma norma especial. Consigne-se, por fim, que o precedente jurisprudencial colacionado pelo ora agravante se refere ao Código de Processo Civil revogado (CPC/1973), não havendo neste qualquer dispositivo correspondente ao inciso II, do § 2o, do art. 513, do CPC/2015.
5. De igual modo, o agravante não demonstrou que o recolhimento das módicas custas relativas à expedição de carta precatória, para fins de intimação da parte executada, causar-lhe-á um prejuízo financeiro, que impeça a continuidade de sua atividade, razão pela qual a pretensão recursal não foi acolhida.
6. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.